Tribunal: TJSP
Processo: 1014905-50.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que, a despeito

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que, a despeito da notificação extrajudicial, não foi dado à requerida inspecionar os equipamentos antes do conserto ou substituição e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que acompanhou a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014905-50.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESI-
DÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-50.2018.8.26.0361 -Voto no 34170
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 4a VARA CÍVEL
Apelante: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
MM. Juiz Prolator: Eduardo Calvert
VOTO No 34.170
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elé-
trica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de
energia que resultou em avaria a equipamentos
dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa
dos danos e não tendo a autora viabilizado a produ-
ção de prova técnica, não há como impor à conces-
sionária o dever de indenizar. Hipótese em que, a
despeito da notificação extrajudicial, não foi dado à
requerida inspecionar os equipamentos antes do
conserto ou substituição e produzir prova para con-
trapor ao parecer unilateral que acompanhou a inicial.
A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Cons-
tituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa
do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a in-
versão do ônus da prova não se opera automatica-
mente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for ve-
rossímil a alegação do consumidor ou for ele hipos-
suficiente, segundo as regras ordinárias de experiên-
cia, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 293/295, cujo relatório se adota, jul-
gou procedente a ação de regresso, para condenar a ré ao pagamento de
R$5.642,90, corrigidos monetariamente desde o desembolso, e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como de custas, des-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-50.2018.8.26.0361 -Voto no 34170
3
pesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Apela a requerida (fls. 298/304). Assinala que não foram
registradas ocorrências da rede nas datas informadas, não havendo prova de
fato nem de nexo que sustentassem o direito alegado na inicial. Afirma que
nem a seguradora, nem seus segurados, entraram em contato com a conces-
sionária, o que obstou a análise dos equipamentos danificados e as instala-
ções internas do imóvel torna impossível aferir o imprescindível nexo causal,
do que resulta a improcedência do pedido regressivo, conforme entendimento
jurisprudencial sobre o tema. Sustenta a ocorrência de caso fortuito, força mai-
or, ou culpa exclusiva de terceiro, circunstâncias que afastam o dever de inde-
nizar. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 310/364).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora apelada, por
meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$5.642,90, que despendeu
para indenizar seus segurados, Hélio Kenji Naniwa, João Nivaldo Trevisan,
Helton Bertaiolli, e Jonas Roberto da Silva Andrade, por danos provocados a
equipamentos em 26.02.2016, 20.12.2016, 16.07.2017, e 27.11.2016, decor-
rentes de “distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição adminis-
trada pela Ré” (fl. 03). Atribui a responsabilidade à requerida, concessionária
que atende a localidade, por falha na prestação do serviço, em razão da falta
de providências necessárias à proteção do consumidor. Argumenta que a res-
ponsabilidade da ré é objetiva, tendo em vista o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta
que os danos e sua causa estão comprovados por meio de laudo técnico de
empresa que examinou os bens sinistrados.
Na contestação de fls. 131/143, a requerida aduziu es-
sencialmente as mesmas teses posteriormente renovadas nas razões recur-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-50.2018.8.26.0361 -Voto no 34170
4
sais. Após a réplica (fls. 171/198), outras provas não foram produzidas, sobre-
vindo a r. sentença, que julgou procedente a lide.
Preservada a convicção do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
De fato, há nos autos notificações extrajudiciais encami-
nhadas ao endereço eletrônico supostamente correspondente à ouvidoria re-
gional da requerida (fls. 50/51 18.09.2018, 76/77 idem, 94/95 idem, 114/115 i-
dem).
Ocorre que, tendo em vista o lapso temporal de mais de
um ano entre a ocorrência dos sinistros e a notificação, bem como seu relato
de que os danos ensejaram “reparos e substituições”, a comunicação em a-
preço não cumpriu a finalidade da solicitação prevista no art. 204 da Resolu-
ção 414/10 da ANEEL, que é possibilitar à concessionária a inspeção dos e-
quipamentos danificados, produzindo prova para contrapor aos pareceres téc-
nicos particulares elaborados pelas empresas contratadas pelos consumidores
ou pela seguradora. Observe-se:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo forne-
cer, no mínimo, os seguintes elementos: I – data e horário
prováveis da ocorrência do dano; II – informações que de-
monstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora,
ou seu representante legal; III – relato do problema apresen-
tado pelo equipamento elétrico; e IV – descrição e caracterís-
ticas gerais do equipamento danificado, tais como marca e
modelo. V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
A propósito, o art. 206 da mesma resolução, ao disciplinar
o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à concessionária a
possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar
que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retira-lo
para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar o acesso ao equipa-
mento e às instalações da unidade consumidora (§ 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-50.2018.8.26.0361 -Voto no 34170
5
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma admi-
nistrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a concessioná-
ria deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a ela devem ser
proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os elementos para
tanto estão em posse da parte contrária.
A comprovação da causa dos danos, portanto, ficou a
cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, de em-
presa por ela contratada, sem que a ré tenha tido oportunidade de acompa-
nhar as análises e exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de serviço
público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, essa
circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subje-
tivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar, a conduta co-
missiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja apli-
cável ao caso vertente – há decisões do E. STJ nesse sentido, v.
g. AgRg no REsp 773.250/RJ,
Rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALO-
MÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENE-
TI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SAN-
SEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICAR-
DO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014. –, a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, VIII, não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossufici-
ente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a segu-
radora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo técnico
capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que atua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-50.2018.8.26.0361 -Voto no 34170
6
Suas alegações também não possuem, a meu juízo, o
grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão
do onus probandi. Com efeito, além de não se poder atribuir aos exames rea-
lizados por contratados dos segurados a necessária imparcialidade e equidis-
tância, suas conclusões são menos concretas do que é desejável, pois
os vistoriadores mencionam em seus laudos técnicos, sobre a causa dos da-
nos, “sobrecarga elétrica”, “descarga elétrica (raio)”, “surto elétrico, causado
por possível descarga atmosférica”, e “descarga elétrica, de alta intensida-
de” (fls. 39, 41, 68, 71, 89, 109 e 111).
Aliás, nem sequer buscou-se apurar se ocorreu algum
dano nos demais imóveis da vizinhança, para que se pudesse ao menos cogi-
tar de que o problema tenha se originado na rede externa, o que era de se
esperar, tendo em vista a alegação da autora, na inicial, de que hou-
ve “distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
Ré” (fl. 02), sem especificação da extensão da anomalia.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Queda de tensão que resultou em
avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e
não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica,
não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hi-
pótese em que a ausência de prévio pedido administrativo,
conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu
a requerida de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor aos pareceres unilaterais que acompanharam a ini-
cial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constitui-
ção Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina
a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comis-
siva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o
nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa
do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do
ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consu-
midor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos
autos.
Recurso
provido. (Apelação
no
1039093-77.2015.8.26.0114,
de
minha
relatoria,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-50.2018.8.26.0361 -Voto no 34170
7
24.08.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora não
apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos ao equipamento
de seus segurados tenham sido ocasionados por falha na prestação de serviço
da ré, como inviabilizou a produção de prova técnica e o pleno exercício dos
direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da ré, para jul-
gar improcedente a ação. Em razão da sucumbência, arcará a autora com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do
valor atualizado da causa, já considerada, no arbitramento, a verba honorária
relativa à fase recursal, nos termos do art. 85, §1o, do CPC/2015.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator